Tribunal: TJSP
Processo: 1001559-64.2020.8.26.0263
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM GRAU RECURSAL. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Hipossuficiência não comprovada. Receita incompatível com a benesse

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM GRAU RECURSAL. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Hipossuficiência não comprovada. Receita incompatível com a benesse pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.